Tribunal: STF
Processo: HC 68857
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-11-12
Data de publicação: 1991-11-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". NÃO  CONHECIMENTO.
REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. QUESTÕES NOVAS.
         I.  Por  constituir  ,  numa  parte,  reiteração  de  pedido
anterior indeferido, e, noutra parte, por conter questões  novas  que
não foram postas ao exame do Tribunal de 2. grau, o  "habeas  corpus"
não pode ser conhecido, remetendo-se os autos ao Tribunal  competente
para apreciar e julgar as questões novas.
         II. H.C. não conhecido.